Tribunal: TJSP
Processo: 2316986-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Insurgência contra decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação das medidas administrativas prévias em execução fiscal de cobrança de IPTU, com valor inicial superior a R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Insurgência contra decisão que determinou à Municipalidade a emenda da petição inicial para comprovação das medidas administrativas prévias em execução fiscal de cobrança de IPTU, com valor inicial superior a R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em determinar se a tese de repercussão geral do Tema no 1184 do STF, que exige comprovação de medidas administrativas prévias, se aplica a execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00.
III. Razões de Decidir.
3. A tese de repercussão geral do Tema no 1184 do STF aplica-se somente a execuções fiscais de baixo valor, conforme Resolução no 547/2024 do CNJ, que considera como execução de baixo valor aquele inferior a R$ 10.000,00.
4. No caso concreto, o valor inicialmente atribuído à causa ultrapassa o limite estabelecido, não sendo necessária a emenda para comprovação das medidas administrativas prévias.
IV. Dispositivo.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O Tema no 1184 do STF se aplica apenas a execuções fiscais de baixo valor. 2. Execuções fiscais com valor superior a R$ 10.000,00 não exigem comprovação de medidas administrativas prévias.